Tribunal: STF
Processo: ARE 1403749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA - ISSQN - Exportação de serviços ao exterior - Demanda visando à anulação dos débitos oriundos de autos de infração, lavrados em decorrência do não recolhimento do ISSQN cobrado, bem como à declaração de inexistência de relação jurídica entre partes no que concerne à tributação de futuras operações Cabimento - Termo “resultado”, para fins da isenção prevista no artigo 2º da LC 116/03, que deve ser interpretado como fruição de seu efeito útil - Objeto dos serviços de consultoria e pesquisa que corresponde à transmissão de conhecimentos técnicos auxiliares à atividade fim da tomadora, localizada no exterior, configurando-se, portanto, nos termos da lei, a citada “exportação de serviços” - Sentença integralmente mantida e ratificada - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, §3º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A fim de se verificar especificamente as atividades exercidas pela autora, foi nomeado perito judicial para apurar detidamente como se dá a prestação de serviços, e se realmente ocorre a exportação de serviços ao exterior.



    “Pelo laudo pericial trazido às fls. 1455/1463 e pelas informações trazidas, pode-se verificar que: os serviços são realizados através de pesquisas realizadas em território nacional; os relatórios são elaborados em território nacional e enviado a clientes no exterior; que as clientes são de fato sediadas no exterior; e que o resultado do trabalho realizado subsidiará a escolha da contratante se ocorrerá ou não eventual investimento em território brasileiro.



    “Restou aferido, portanto, a real exportação de serviços ao exterior, não se encontrando qualquer hipótese de fraude ou desvio da autora quanto aos serviços objeto de seu contrato social.



    “Outrossim, bem sintetizou o expert à fl. 1457 como se dá o serviço prestado:



    “'As pesquisas são conduzidas integralmente em território nacional, sendo aqui concluídas, elaborando-se um Relatório Técnico, que é entregue (enviado) ao cliente estabelecido no exterior, concluindo-se assim os serviços prestados, ou seja, a partir de quando quando a informação encontra-se apta a permitir a tomada de decisão por parte dos contratantes, ou seja, seu uso. Assim, s.m.j., a recepção do relatório por parte do ciente (aceitação) corresponde à conclusão dos serviços'.



    “Deve-se esclarecer ainda que, in casu, a possível hipótese de a pesquisa mercadológica realizada influir na tomada de decisão da contratante estrangeira de realizar investimento do país, não resulta em resultado em solo pátrio.



    “Na verdade, a fruição do serviço se dá exatamente no exterior, no momento em que a empresa consolida sua inteligência de mercado coma agregação do relatório mercadológico realizado pela autora.



    “Ou seja, não é lícito à requerida, sob a ilação de que os serviços prestados, em uma hipotética e sucessiva cadeia de atos, poderia futuramente resultar em resultados usufruídos no Brasil” (fls. 1551/1552 grifos originais).



    (...)



    “No julgado supra, foi precisamente lecionado no sentido de que 'A fruição do serviço, nesse sentido, não se confunde com a tomada de decisão sobre onde ou se investir, mas pode ser descrita como a mera transmissão de conhecimentos sobre os mercados financeiros e de capitais, do Brasil ou de qualquer outro país do mundo, ao tomador do serviço. O que este faz com os conhecimentos assim adquiridos já não tem nada a ver com o prestador ou com a prestação do serviço'.



    “Desta forma, uma vez reconhecido o efetivo serviço prestado à cliente no exterior, de rigor o reconhecimento da inexistência de relação jurídicotributária nas autuações lavradas pela urbe” (fls. 1552/1553 grifos originais).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente